Tribunal: TJBA
Processo: 8022286-49.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022286-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO

REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORIGINÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA - BAHIATURSA. RECONHECIMENTO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS NO INTERIOR DO ESTADO NO ANO DE 2022. EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
DES
CABIMENTO. VERBA DO CONVÊNIO DESTINADA À AÇÃO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes de
Ação Ordinária
nº
8022286-49.2022.8.05.0000
e Agravo Interno nº 8022286-49.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
,
tendo
como Autor o
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS
, sendo Réus
o
ESTADO DA BAHIA e a SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA – BAHIATURSA
.

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
e PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.